Tribunal: TJMT
Processo: 1055473-65.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055473-65.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TATIANE ESTEVAM PEREIRA LEONCIO - CPF: 010.201.471-05 (RECORRENTE), MAIARA FERNANDA CARNEIRO - CPF: 042.907.021-71 (ADVOGADO), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido, tendo em vista que, registra-se que o débito no valor de R$ 455,06 foi adimplido na data de 10/05/2023 e o protocolo do pedido de protesto se deu na data 08/05/2023, o débito no valor de R$ 355,91 foi adimplido na data de 06/06/2023 e o protocolo do pedido de protesto se deu na data 05/06/2023, o débito no valor de R$ 325,35 foi adimplido na data de 18/07/2023 e o protocolo do pedido de protesto se deu na data 07/07/2023. Diante disso, verifica-se que os protocolos de protesto dos débitos discutidos nos autos foram realizados antes do pagamento dos mesmos, ocorrendo apenas atraso nos trâmites cartorários para o registro. Ademais, CONHEÇO do recurso inominado interposto pela parte promovida e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, com fulcro no artigo 487, inciso I, e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho a divergência POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial
, conforme dispositivo que cito
:

2 – DISPOSITIVO:

Pelo exposto e por tudo mais do que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, SUGIRO a confirmação da medida liminar Id.130872716 e OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, para:

a) Excluir o protesto em nome da parte autora relativos as faturas do mês 05/2023 e 06/2023, (procedendo com a quitação das custas e emolumentos existentes), referente exclusivamente aos débitos protestados de forma indevida.

b) CONDENAR a Reclamada a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, também desde o evento danoso, conforme Súmula 54 STJ e artigo 398 do Código Civil.

c) CONDENAR a reclamada a pagar o valor de R$: 2.000,00 (dois mil reais), referente á descumprimento de medida liminar, uma vez que a reclamada não demonstrou nos autos, o cumprimento efetivo da ordem, devendo ser atualizada monetariamente pelo índice INPC a e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir descumprimento.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, em razão do exercício regular de direito, para afastar a condenação da ré em danos morais ou reduzir o
quantum
indenizatório fixado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – PROTESTO – INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – ALEGAÇÃO DE PROTESTO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA – PROTOCOLO DO PEDIDO DE PROTESTO ANTES DO PAGAMENTO – ATRASO NOS TRÂMITES CARTORÁRIOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA PARTE PROMOVIDA - SENTENÇA REFORMADA
-
RECURSO CONHCIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de demanda na qual a parte promovente pleiteia indenização por danos morais e matérias em razão de protesto indevido após o adimplemento da dívida.

2. A sentença foi julgada parcialmente procedente, condenando a parte promovente ao pagamento de indenização por danos morais R$ 2.000,00 (dois mil reais).

3. Compulsando detalhadamente os autos, verifica-se que os protocolos de protesto dos débitos discutidos nos autos foram realizados antes do pagamento dos mesmos, ocorrendo apenas atraso nos trâmites cartorários para o registro.

4. Nesse diapasão, registra-se que o débito no valor de R$ 455,06 foi adimplido na data de 10/05/2023 e o protocolo do pedido de protesto se deu na data 08/05/2023, o débito no valor de R$ 355,91 foi adimplido na data de 06/06/2023 e o protocolo do pedido de protesto se deu na data 05/06/2023, o débito no valor de R$ 325,35 foi adimplido na data de 18/07/2023 e o protocolo do pedido de protesto se deu na data 07/07/2023.

5. Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO. POSTERIOR ACORDO. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. PAGAMENTO POSTERIOR. ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Autora confessa na inicial, ser devedora do contrato de financiamento realizado com a BV Financeira e posteriormente cedido a reclamada, desde 2015, sendo portanto o protesto regular oriundo desta inadimplência. Em novembro/2017 foi realizado acordo entre as partes, em que o débito foi parcelado em 20 prestações de R$ 643,43. Discorre que o protesto permanece ativo e por isso, requer a imediata baixa e indenização pelo dano moral. 2. Diante da existência de acordo realizado entre as partes, é obrigação do credor efetuar a baixa de todos os restritivos de crédito, inclusive o protesto, visto que, apesar da autora continuar devedora, ela não é mais inadimplente. Ademais, caso o acordo seja quebrado, possui o credor meios de reaver o crédito. 3. Entretanto, a requerente não conseguiu comprovar que houve a negativa da requerida em enviar a carta de anuência, visto que informa o envio de e-mails, mas não os apresentou nos autos. 4. Quando o protesto foi realizado em exercício regular de direito (protesto devido), o posterior pagamento do título pelo devedor, diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente. (STJ, REsp nº 442.641/PB, AgRg no REsp nº 719.192/RS, AgRg no REsp 217.161/SP e REsp nº 101.152/RS). 5. Se o devedor após quitar o título protestado sequer comprovou que solicitou carta de anuência, com o objetivo de providenciar a baixa do protesto, não é possível responsabilizar o credor pela manutenção da restrição de crédito. 6. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. (N.U 1000098-25.2018.8.11.0108, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 05/10/2022).”

6. Ademais, CONHEÇO do recurso inominado interposto pela parte promovida e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença
, com fulcro no artigo 487, inciso I, e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

7. Deixo de condenar a promovida ao pagamento de custas judiciais e honorárias advocatícios em razão do resultado, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024